Tribunal: TJDFT
Processo: 0705837-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Charles Batista Lima contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 113913496 do processo de referência) que, nos autos da ação de conhecimento, processo 0720927-21.2021.8.07.0007, ajuizada pelo ora agravante em desfavor de Vilas do Corumbá Imóveis Ltda., indeferiu o pedido de tutela provisória para afastar a aplicação do índice IGPM como indexador da correção monetária contratual. A decisão agravada destacou que, a despeito dos argumentos que apontam o impacto econômico advindo da pandemia Covid-19, não cabe ao Poder Judiciário interferir na relação contratual, notadamente em sede liminar, para revisar índice de correção monetária. Ressaltou a ausência dos requisitos aptos a ensejar a concessão da tutela antecipada, nos seguintes termos: Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado pela parte autora, que requer “seja aplicada a troca do IGPM pelo IPCA ou outro indexador que o juízo entenda ser pertinente para reequilibrar a relação contratual, e por consequência a devolução da quantia paga de R$ 1.506,92 (01/2021 a 09/2021), a ser abatido no saldo devedor.” Fundamenta seu pedido na alegação de que a pandemia da COVID-19 afetou a economia, causando aceleração imprevisível sobre o IGPM, devendo ser restabelecido o equilíbrio na relação entre as partes. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203). No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Em que pese às bem alinhadas razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória de urgência reclamada. É fato público e notório que a pandemia do novo coronavírus (COVID-19), assim decretada pela Organização Mundial de Saúde desde 11/03/2020, produziu efeitos negativos nos mais diversos setores sociais, impondo lamentáveis perdas de vidas humanas, prejuízos econômicos, limitações de direitos, incertezas e insegurança quanto ao futuro, e, dentre outros, a inexorabilidade de adaptações na vida quotidiana dos indivíduos, das empresas e das instituições públicas. Como destacou o diretor-geral da OMS ao comunicar a decisão desta entidade internacional à imprensa, “todos os países devem encontrar um bom equilíbrio entre proteger a saúde, minimizar as disrupções econômicas e sociais e respeitar os direitos humanos”. Em um contexto social com tamanhas e abruptas mudanças, causadas por um fato extraordinário, imprevisível e de repercussões imprevisíveis, não causa surpresa o surgimento de conflitos de interesses e direitos, como demonstra o sem-número de ações judiciais ajuizadas desde aquela data visando à revisão de contratos privados com base na teoria da imprevisão e na alegação de onerosidade excessiva, circunstância que reclama do Estado-juiz a sempre necessária atuação serena, equilibrada, razoável e proporcional, visando à justa composição dos interesses em litígio e mirando, especialmente, a função social do contrato (arts. 317 e 421 do Código Civil), máxime no âmbito de contratos que têm por objeto bem jurídico tão valioso e socialmente relevante quanto os contratos de financiamento imobiliário, que, em última instância, visa a assegurar o direito constitucional à moradia. Em relação ao conflito de interesses instaurado na presente relação processual, destaca-se, de um lado, as alegações do autor de que, com a oficialização do estado de pandemia, houve a deterioração da Economia, culminando no alegado desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a justificar a pretensa revisão contratual; de outro lado, as pretensões presumidas da parte requerida, retratadas nas diversas cláusulas do contrato. No confronto das teses e argumentos desenvolvidos pelas partes, nesta fase incipiente do processo, tenho que, num juízo superficial de cognição sumária, própria da análise da tutela jurisdicional provisória, não assiste razão à parte autora. Dispõe o artigo 421 do Código Civil consagra a função social do contrato ao dispor que “a liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato”. Outrossim, o parágrafo único deste dispositivo legal, com a redação dada pela Lei da Liberdade Econômica (Lei n. 13.784/2019), expressamente prevê que “nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.” Nesse sentido, o simples fato de a norma legal positiva ter estabelecido que a revisão contratual deve ser admitida apenas excepcionalmente já seria suficiente para afastar a possibilidade de acolhimento do pedido de tutela de urgência ora formulado pela autora. Mas, além disso, os reveses experimentados pelo indivíduo em sua vida econômica privada não produzem efeitos diretos na relação contratual firmada com outrem, podendo, no máximo, ensejar a rescisão do negócio jurídico, diante de eventual impossibilidade concreta de se dar continuidade ao adimplemento das obrigações assumidas, via de regra a requerimento da parte lesada e mediante o pagamento de eventuais sanções civis previstas no contrato, como prevê o artigo 475 do Código Civil. Assim se conclui porque, seja à luz do art. 317 do Código Civil (teoria da imprevisão), seja conforme o artigo 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor (teoria da base objetiva do contrato), a onerosidade excessiva que autoriza a revisão do contrato diz respeito à superveniente e imprevista desproporcionalidade da prestação a cargo do fornecedor em relação à contraprestação assumida pelo consumidor, relação esta que não é afetada na espécie, uma vez que, ao menos nos limites próprios desta fase processual, a obrigação assumida pela parte ré (entrega do imóvel objeto da promessa de compra e venda) persiste tendo o mesmo valor econômico e jurídico à época da contratação, a despeito das flutuações ocorridas no cenário econômico, não tendo sido afetados em suas circunstâncias intrínsecas (base objetiva). Nesse sentido, como já assinalou o colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) 3. A intervenção do Poder Judiciário nos contratos, à luz da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, exige a demonstração de mudanças supervenientes das circunstâncias iniciais vigentes à época da realização do negócio, oriundas de evento imprevisível (teoria da imprevisão) e de evento imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometa o valor da prestação, demandando tutela jurisdicional específica. (...) 5. A teoria da base objetiva, que teria sido introduzida em nosso ordenamento pelo art. 6o, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor - CDC, difere da teoria da imprevisão por prescindir da previsibilidade de fato que determine oneração excessiva de um dos contratantes. Tem por pressuposto a premissa de que a celebração de um contrato ocorre mediante consideração de determinadas circunstâncias, as quais, se modificadas no curso da relação contratual, determinam, por sua vez, consequências diversas daquelas inicialmente estabelecidas, com repercussão direta no equilíbrio das obrigações pactuadas. Nesse contexto, a intervenção judicial se daria nos casos em que o contrato fosse atingido por fatos que comprometessem as circunstâncias intrínsecas à formulação do vínculo contratual, ou seja, sua base objetiva...” (REsp 1321614/SP, TERCEIRA TURMA, DJe 03/03/2015) Por conseguinte, a toda evidência, o fato de a realidade econômica desenvolvida pela parte autora ter sido, eventualmente, impactada pela pandemia ou pelas oscilações do mercado financeiro, nomeadamente quanto à aplicação dos índices de reajuste econômico-financeiro (IGPM), não guarda correlação com o valor intrínseco da obrigação contratual assumida, que subsiste o mesmo, nem diz respeito às “circunstâncias intrínsecas” do contrato, de sorte que a pretendida revisão findaria por implicar um enriquecimento ilícito ou sem causa em favor do(a) requerente, podendo gerar efeitos econômicos desfavoráveis também à parte ré, que assim veria abruptamente reduzida a justa expectativa da contraprestação regularmente prevista no contrato, livre e conscientemente firmado entre os litigantes. Nesse sentido, também já se pronunciou esta Corte de Justiça, mutatis mutandis: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOJA EM SHOPPING CENTER. EXPLORAÇÃO DE RESTAURANTE. PANDEMIA DA COVID-19. ALEGAÇÃO ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRETENSÃO EXONERAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO. REVISÃO DE ALUGUÉIS. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - Mesmo na conjuntura da pandemia da COVID-19, não se pode perder de vista que a intervenção do Judiciário sobre a atividade econômica - em especial aquela desenvolvida por particulares em pé de igualdade - reveste-se de caráter subsidiário e excepcional, notadamente diante do prestígio de que goza a liberdade contratual no ordenamento jurídico (Lei no 13.874/2019, art. 2o, inc. I e III). 2 - De acordo com a doutrina especializada (por todos, o civilista José Fernando Simão), a pandemia instalada em razão do novo coronavírus (SARS-CoV-2), causador da COVID-19, não caracteriza, no âmbito das obrigações pecuniárias (dar dinheiro), aquilo que se denomina de caso fortuito ou força maior, um vez que a transitoriedade desse fenômeno não implica a impossibilidade de adimplemento da prestação. Em verdade, a peste pode, a depender da particularidade da situação concreta envolvendo obrigação pecuniária, configurar motivo imprevisível a ensejar a alteração da base objetiva do contrato - elemento circunstancial dos negócios jurídicos bilaterais, onerosos, comutativos e dependentes de fatos futuros -, o que, conforme o caso, pode vir a permitir a revisão judicial da avença, a fim de reajustar as vontades ao novo momento em que se encontram as partes (Código Civil, arts. 317 e 478). 3 - A pretensão de revisão de cláusulas negociais deve ser analisada pelo Poder Judiciário a partir do cenário fático retratado em cada processo, haja vista que a existência, por si, do vírus não retira da parte interessada o ônus de comprovar a satisfação de todos os requisitos legais à obtenção do pronunciamento jurisdicional por ela esperado. É dizer, em um contexto em que a análise casuísta se impõe, revela-se de todo despiciendo que o Magistrado confabule hipóteses, teça presunções aleatórias ou mesmo expresse sua opinião genérica sobre o contexto social. 4 - Peculiaridade do caso concreto que evidencia que a Apelante - empresa do ramo de restaurante - já estava em crise econômica antes do advento da pandemia. Nesse contexto, ficou evidente que foi a crise pré-existente que impediu a Apelante de atravessar a crise econômica decorrente da adversidade sanitária. As consequências da situação pretérita não podem ser repassadas à Apelada, empresa que explora shopping center, pois fazem parte do risco do negócio que o lojista livremente escolheu explorar. Não foi apenas em virtude de acontecimento extraordinário e imprevisível que a multa contratual por rescisão da locação se tornou excessivamente onerosa, de modo que o pressuposto legal de revisão do contrato por onerosidade excessiva previsto no Código Civil (art. 478) não está presente. 5 - A pretensão de revisão de aluguéis deve ser analisada em cotejo com as reduções de valores oferecidas pelo shopping, que somente não puderem ser integralmente aproveitadas pelo lojista porque já estava inadimplente. Não se mostra razoável impor redução de aluguel em relação ao mês de fevereiro/2020, pois a prova dos autos mostra que a atividade não sofreu impacto da pandemia naquele momento. A partir de março, as facilidades oferecidas pela Apelada impediram a quebra da base objetiva do contrato (arts. 317 e 479 do CC). 6 - Ontologicamente, a atividade econômica via delivery e drive thru poderia ter sido operacionalizada. A falta de atitude nesse sentido é um problema cujas consequências recaem sobre a empresa que poderia ter agido e não agiu, e não sobre o locador do espaço comercial que ela ocupa. As dificuldades concernentes à qualidade dos produtos e os custos de contratação de parceiros comerciais não são exclusivos do estabelecimento da Apelante. Nesse cenário, a exoneração do aluguel a partir de abril/2020 não pode ser concedida. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1309382, 07112805420208070001, 5a Turma Cível, PJe: 11/1/2021) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SHOPPING. PANDEMIA. IMPREVISÃO. EQUILÍBRIO CONTRATUAL RESCISÃO ANTECIPADA. MULTA COMPENSATÓRIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em caso de ocorrência de eventos imprevisíveis, a exclusão da multa compensatória pela rescisão antecipada do contrato de aluguel comercial reflete a equidade da negociação, ainda que o inadimplemento tenha ocorrido antes da devolução das chaves, mormente se considerar que o locador recebera aluguel integral antes da deflagração da pandemia. 2. Recurso conhecido e improvido.” (Acórdão 1312940, 07000216220208070001, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no DJE: 19/2/2021.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ATIVIDADES SUSPENSAS. COVID-19. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS MENSAIS. POSSIBILIDADE. MULTA. ONEROSIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, faz-se necessário, além da possibilidade de ocorrência de um dano grave ou de difícil reparação, que as alegações vertidas pela parte apresentem relevante fundamentação. 2. Na espécie, afigura-se prudente sobrestar os efeitos do contrato de prestação de serviços educacionais, assegurando à autora, ora agravada, o direito de discutir eventual onerosidade excessiva no contrato, a justificar sua rescisão, sem que tenha que adimplir a obrigação de pagar as prestações vincendas e a multa. Somente em um juízo exauriente será possível a resolução do contrato entabulado entre as partes, tendo por causa a suspensão das aulas presenciais e a prestação dos serviços em plataforma virtual, em razão do estado de pandemia causado pelo COVID-19. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1303450, 07149206820208070000, 8a Turma Cível, DJE: 9/12/2020) Neste particular, portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado à luz da teoria da imprevisão contratual ou da teoria da onerosidade excessiva, tendo em vista que o negócio jurídico revisando remanesce paritário no contexto da pandemia, sendo certo ademais que a parte credora não está legalmente obrigada a receber prestação diversa da que lhe é devida à luz do contrato, ainda que mais valiosa (art. 313), de sorte que também não prospera a pretensão de substituição do aludido índice de reajustamento ou de sua limitação anual, muito menos a de consignação incidental em pagamento. Especificamente quanto à legalidade da previsão do IGPM (Índice Geral de Preços ao Consumidor) e por conseguinte da ausência de probabilidade das alegações autorais, assim também já decidiu esta Corte: “APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CLÁUSULA PACTA SUNT SERVANDA. IGPM. ÔNUS DA PROVA LUCROS CESSANTES. INDEVIDOS. SUCUMBÊNCIA. DISTRIBUIÇÃO. 1. É devido o reajuste no preço do imóvel nos moldes previstos no contrato, desde que respeitado o princípio do pacta sunt servanda e da autonomia das vontades. 2. As regras sobre os encargos cobrados estão claras e não há qualquer abusividade, pelo que é lícita a incidência do Índice Geral de Preços de Mercado (IGPM). 3. Incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 333, inciso I, do Código de Processo Civil. 4. A ausência de prova quanto ao intuito protelatório que teria extrapolado o prazo, para a concessão do crédito pelo agente financiador, impede sua condenação por lucros cessantes. 5. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve se pautar pelo exame do número de pedidos formulados e da sucumbência de cada uma das partes, no que tange a cada pleito. 6. Recursos conhecidos e desprovidos.” (Acórdão 1221869, 00077150720178070009, 3a Turma Cível, DJE: 17/12/2019.)” “CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. REAJUSTE DO SALDO DEVEDOR. PREVISÃO CONTRATUAL. MUDANÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APÓS IMPLEMENTO DE CONDIÇÃO CONTRATUAL. INCC. IGPM. LEGALIDADE. INDENIZAÇÃO POR LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não é abusiva a previsão contratual de atualização do saldo devedor pela variação do IGPM, após a expedição do Habite-se. 2. Não se pode imputar à Construtora o ônus pela demora da Instituição bancária na liberação do financiamento. 3. É incabível a indenização de lucros cessantes não comprovados pelo autor.” (Acórdão 1086382, 20161610026952APC, 4a TURMA CÍVEL, DJE: 6/4/2018. Pág.: 398/410) Conseguintemente, não se vislumbra a plausibilidade do pedido de devolução de valores, que, em princípio, decorre da pura e simples aplicação dos critérios de reajustamento previstos no contrato entabulado entre as partes; ademais, o acolhimento do pleito enfrenta o óbice previsto no artigo 300, §3o, do CPC, dada a sua possibilidade concreta de irreversibilidade. Por esses fundamentos, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Tendo em vista o recolhimento das custas iniciais, incompatível com a alegação de hipossuficiência, indefiro os benefícios da justiça gratuita ao autor Inconformado, o agravante, em razões recursais (Id 33013356), reforça os argumentos apresentados na origem de que celebrou com a parte ré compromisso de compra e venda do Lote 34 da Quadra 03 do loteamento denominado “Vilas Boungaville” em 1/7/2019, tendo se comprometido a pagar o valor de R$ 170.880,00 (cento e setenta mil oitocentos e oitenta reais), sendo R$ 3.000,00 (três mil reais) pagos à vista e o restante em 120 (cento e vinte) parcelas, cujos valores se iniciaram em R$ 1.399,00 (mil trezentos e noventa e nove reais). Ressalta que, embora o índice IGPM tenha sofrido majoração excessiva e imprevisível durante o período pandêmico do Covid-19, a empresa ré foi irredutível quanto à limitação da utilização do índice ou a sua substituição. Argumenta que existe previsão contratual de utilização do índice IGPM para a correção monetária, sendo, contudo, mais adequada à realidade do mercado de imóveis e da inflação o IPCA. Esclarece as características de cada índice econômico e invoca os institutos da teoria da imprevisão e da vedação ao enriquecimento sem causa para requerer a reforma da decisão. Requer a antecipação dos efeitos da tutela para limitar a aplicação do IGPM ou modificar o índice de correção contratual de IGPM para IPCA-IBGE. Aduz que o fumus boni iuris se consubstancia no fato de que a crise sanitária atingiu o equilíbrio das obrigações contratuais e que a limitação do IGPM ou a sua substituição pelo IPCA é condição especial decorrente do atual momento. Frisa que o perigo de dano está presente em virtude do alto risco de inadimplência, já que as suas parcelas aumentaram de R$ 1.399,00 para R$ 2.067,84. Afirma que, sem a redução, o valor final da dívida deixará de ser R$ 170.880,00 (cento e setenta mil oitocentos e oitenta reais) e passará a ser R$ 710.244,86 (setecentos e dez mil duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), de modo que será obrigado a vender o imóvel. Colaciona precedentes da 2a Turma Cível deste Tribunal. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, para que, em sede liminar, seja aplicada a troca do IGPM pelo IPCA ou outro indexador que o juízo entenda ser pertinente para reequilibrar a relação contratual ou então a limitação do IGPM ao percentual que o juízo determinar. O agravante comprovou o recolhimento do preparo (Ids 33013357 e 33013358). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. E isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito à modificação do índice de correção monetária estabelecido pelas partes no contrato de compromisso de compra e venda de imóvel. Verifico que, inicialmente, foi firmado compromisso de compra e venda (Id 109730007 do processo de referência) entre a ré/agravada e o compromissário comprador Charles, autor/agravante, constando, em negrito da cláusula segunda, que “todas as parcelas acima pactuadas entre as partes sofrerão reajustes de IGPM mensal. E os resíduos mensais de IGPM das parcelas mensais referentes aos meses que não foram pagos serão cobrados todo ano no mês de janeiro.” (p. 3). A interferência judicial em contratos é excepcional, apenas para preservar o núcleo essencial de direitos fundamentais como a existência digna, porque prevalece a autonomia da vontade das partes livremente pactuada no negócio realizado. A excepcionalidade, prevista no Código Civil, foi reforçada pela Lei 13.874/2019, que alterou a redação do art. 421 e incluiu o art. 421-A ao CC nos seguintes termos: Art. 421. A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) Parágrafo único. Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) Art. 421-A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que: Deve prevalecer, neste momento, a força obrigatória do contrato validamente estipulado entre as partes em expressão da autonomia da vontade com elaboração das cláusulas em consonância com a autonomia privada. Trago à colação o seguinte julgado deste c. órgão julgador para compreensão da questão jurídica debatida, ainda que outra tenha sido a solução adotada na apreciação dos elementos de prova. Confira-se: CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. DENUNCIA. FALTA DE PAGAMENTO. ESTABELECIMENTO DE ENSINO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. NATUREZA PRIVILEGIADA. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. DENÚNCIA VAZIA. DESCABIMENTO E UTILIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO DE COERÇÃO. INVIABILIDADE. MANUTENÇÃO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES ORIGINAIS. REAJUSTE ANUAL. ÍNDICE. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. INADIMPLEMENTO NÃO CONFIGURADO. PEDIDO. REJEIÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. MÁ-FÉ. AUSÊNCIA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INVIABILIDADE. FIANÇA. OFERECIMENTO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL LOCADO. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. AUTORIZAÇÃO DERIVADA DA LEI ESPECIAL QUE REGULA AS LOCAÇÕES. PERDURAÇÃO DA GARANTIA. ALCANCE DA SÚMULA 214 DO STJ. LEGITIMIDADE DOS FIADORES. AFIRMAÇÃO.1. A permanência do locatário no imóvel locado após a expiração do prazo avençado determina a prorrogação, agora por prazo indeterminado, da locação, ensejando também, se avençado, a postergação da vigência da fiança até a desocupação ante o fato de que a prorrogação da avença não implica em aditamento ao ajuste primitivamente celebrado, nem agravamento das obrigações originariamente garantidas, mas em simples extensão da garantia no molde do pactuado e do expressamente determinado pela Lei do Inquilinato (Lei no 8.245/91, art. 39).2. A fiança, como contrato gratuito, benéfico e desinteressado, pois o fiador obriga-se pelo afiançado, junto ao seu credor, a satisfazer a obrigação que havia assumido se eventualmente não viesse a adimpli-la, não auferindo, em regra, nenhum proveito em decorrência da garantia que ofertara, mormente proveniente do credor, que nenhum compromisso assume em contrapartida perante o garantidor fidejussório, não comporta exegese extensiva, não implicando, contudo, a postergação da sua vigência no molde do contratado e do legalmente autorizado em se lhe conferir interpretação ampliativa, mas simples emolduração ao seu exato e perfeito alcance.3. O Superior Tribunal de Justiça, de modo a conformar o real alcance do enunciado estampado na súmula 214, vem decidindo, após a edição desse verbete, que, em sendo a avença locatícia provida de cláusula que resguarda a vigência da fiança até a desocupação do imóvel, ainda que a locação tenha entrado a viger por prazo indeterminado, a garantia sobeja vigendo indene, inclusive porque sua prorrogação, além de não ter emergido de aditamento contratual que ensejara o agravamento das obrigações afiançadas, mas de simples disposição legal, se conforma com o textualmente prescrito pela Lei do Inquilinato.4. As locações privilegiadas, ou seja, aquelas listadas no caput do artigo 53 da Lei do Inquilinato, constituem exceção ao regime de locações não-residenciais, pois gozam de prerrogativas que lhes são únicas e encerram restrição ao direito de propriedade do locador motivada pelo interesse social do qual se reveste a destinação do imóvel locado - hospitais, unidades sanitárias oficiais, asilos, estabelecimentos de saúde e de ensino autorizado e fiscalizados pelo poder público e entidades religiosas devidamente registradas.5. As locações de natureza não residencial que ostentam natureza especial ou privilegiada somente poderão ser rescindidas por mútuo acordo (LI, art. 9.o, inc. I); por infração contratual (LI, art. 9.o, inc. II); por falta de pagamento (LI, art. 9.o, inc. III); para realização de reformas substanciais e urgentes determinadas pelo poder público (LI, art. 9.o, inc. IV), ou, ainda, para demolição e edificação de outro prédio que resulte em, no mínimo, cinquenta por cento de acréscimo na área construída (LI, art. 53, inc. II).6. Diante da natureza especial da locação que tem como objeto imóvel no qual funciona estabelecimento de ensino autorizado e fiscalizado pelo poder público, entrando a viger por prado indeterminado, ressoa inteiramente inócua notificação destinada a denunciar o contrato, notadamente quando usada a denúncia como forma de coerção da locatária a anuir com o reajustamento proposto pelo locador, pois condicionada a preservação do vínculo à aceitação do novo locativo indicado, à medida em que pretensão de revisão de aluguel deve ser realizada em sede de ação revisional.7. Ante a previsão expressa inserta no contrato de locação no sentido de que o locativo será reajustado anualmente mediante aplicação do IGP-M/FGV apurado nos 12 meses anteriores como forma de ser assegurado o equilíbrio financeiro do ajustado, o concertado enlaça as partes ao dever de observância ao convencionado como expressão do princípio da vinculação ao contratado, implicando cobrança indevida o reajustamento dos alugueres em patamares superiores ao alcançado mediante aplicação do indexador contratualmente eleito entre as partes.8. Aferido que o valor do aluguel fora reajustado em percentual superior ao alcançado pelo indexador contratualmente eleito, determinando a apuração de locativo superior ao efetivamente devido na forma convencionada, não configura inadimplemento, por parte da locatória, o pagamento dos alugueres na forma originalmente ajustada, como forma de ser resgatada a autoridade do contratado e prevenido o enriquecimento sem causa do senhorio.9. Apreendido da argumentação alinhavada pelo locador que o pedido de despejo que formulara, além da imputação de inadimplência à locatária, viera aparelhado, também, na denúncia vazia da locação por estar vigendo por prazo indeterminado, que soara desguarnecida de eficácia por ostentar o imóvel natureza comercial e estar destinado ao estabelecimento de entidade educacional, comportando somente denúncia motivada (LI, art. 53), a elisão da inadimplência imputada resulta na rejeição do pedido.10. A aplicação da sanção derivada da cobrança de débito já resolvido na forma regulada pelo artigo 940 do código civil é condicionada, além da aferição da cobrança indevida de obrigação já solvida, à constatação de que o credor agira de má-fé com o objetivo deliberado de angariar proveito indevido (STF, súmula 159), não se emoldurando nessa resolução a postura do locador que, majorando os alugueres que lhe são devidos, avia ação de despejo cumulada como cobrança e, na mensuração do débito inadimplido, incorpora ao apurado parcela reajustada em dissonância com o índice contratual.11. Elidida a má-fé do credor, não pode ser sujeitado à sanção apregoada pelo legislador civil, pois tem como destinatário tão somente o litigante que exorbita as prerrogativas inerentes ao simples exercício do direito subjetivo de ação que o assiste ao formular pretensão destinada à percepção do que lhe reputa devido, inserindo deliberadamente no que persegue, de forma maliciosa, além do efetivamente lhe é devido, o que não se confunde com cobrança excessiva mas revestida de boa-fé.12. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Unânime.(Acórdão 1002290, 20150710115076APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 387-421) Diante dessas considerações, não reconheço, no momento atual, a probabilidade do direito alegado, porque a intenção da parte recorrente é de modificação das disposições contratuais referentes à aplicação do indexador de inflação que considera mais adequado para a correção do valor das parcelas, embora tenha anteriormente concordado com aquele estipulado no contrato. Em relação ao perigo de dano ou ao risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de sorte que ambos devem estar concretamente demonstrados para viabilizar a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Em âmbito recursal, não houve apresentação de fundamento fático capaz de modificar a decisão, apenas a alegação abstrata de que corre o risco de inadimplência, sem juntar aos autos peças que comprovassem a sua situação financeira, e aduzindo genericamente correr o risco de ser compelido a vender o bem, embora não haja informação sobre a transmissão da propriedade na promessa celebrada. Como o recorrente não fundamentou o pedido de concessão da antecipação da tutela recursal em elementos concretos que possibilitem o exame da alegação de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, concluo pela falta de demonstração do requisito para análise e eventual deferimento da medida para revisão de cláusula contratual com conteúdo econômico. Trata-se, portanto, de baldada alegação fática, porque desprovida do necessário lastro probatório. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão cumulativamente atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, nesta apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada requerida pela parte agravante nas razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada pelo agravante para modificar o índice de correção monetária estipulado no contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel firmado pelas partes. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oficie-se. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de março de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora